Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709350-07.2021.8.07.0020 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: IZABEL CRISTINA PEREIRA FILHA, MARCO ANTONIO MARQUES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, aos embargados para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator